Tribunal: STF
Processo: RE 1292977
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SEBRAE E INCRA. INCIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A EC 33/2001. BASES ECONÔMICAS DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. ROL EXEMPLICATIVO. 
    1. A alteração promovida pela EC nº 33/2001, ao art. 149, §2º, III, ‘a’, da Lei Maior (CRFB/88) não obsta a exigibilidade das contribuições sociais gerais e interventivas sobre a folha de salários, pois as bases econômicas enumeradas no dispositivo constitucional supracitado não afastam a possibilidade de utilização de outros fatos econômicos. 
    2. Na verdade, e de fato, o art. 149, § 2º, inciso III, alínea a, da Constituição Cidadã, apenas preceitua que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da Constituição ‘poderão’ ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.
     3. O rol do artigo 149, §2º, III, ‘a’, da CRFB/88, não é numerus clausus, e sim meramente exemplificativo, na medida em que o texto da Carta Política não traz nenhuma restrição explícita à adoção de outras bases de cálculo não constantes na alínea ‘a’. 
    4. Prevalece nos Tribunais o entendimento de que a redação conferida pela EC 33/2001, ao art. 149, §2º, III, ‘a’, da Lei Maior, não teve por fim estabelecer um rol taxativo de bases de cálculo para contribuições de intervenção no domínio econômico e para as contribuições sociais gerais. 
    5. O Órgão Especial deste Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, julgado em 22/02/2019, declarou a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei nº 13.105/15, bem como dos arts. 27 a 36 da Lei nº 13.327/16. 
    6. Assim, nos termos do que preceitua o art. 927, V, do CPC/2015, cumpre observar o entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Eg. TRF da 2ª Região sobre a questão da inconstitucionalidade da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados públicos, até que haja pronunciamento contrário na ADI n. 6053, pela Corte Suprema, ainda pendente de julgamento. 
    7. Apelo interposto pela UNIÃO e por ARLANXEO BRASIL S/A a que se nega provimento”. 
    Decido.
    Assiste razão à recorrente.
    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 6.053/DF, Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/7/2020).
    Ainda nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 
    4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 6.169/MS, Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje de 29/10/2020) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente